Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando contradição no acórdão, tendo em vista a fixação de honorários de sucumbência. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição quanto à fixação de honorários. Razão não lhe assiste. Isso porque a fixação de honorários é em favor do defensor dativo nomeado para representar a parte adversa, cuja verba será custeada pelo Estado.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.